Tribunal: TJBA
Processo: 8004978-58.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004978-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: IARA SOUZA FERREIRA URTUBENY

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO MIRANDA SILVA URTUBENY

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar ação de cobrança de taxas condominiais, sob alegação de iliquidez do título e extrapolação do limite de alçada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é cabível mandado de segurança para revisão de decisão proferida por Turma Recursal sob alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial;
(ii) a ação de cobrança de cotas condominiais pode tramitar no âmbito dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa ultrapasse quarenta salários mínimos e haja cobrança de parcelas vincendas.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança contra ato judicial possui caráter excepcional, admitido apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso concreto.
4. A pretensão da impetrante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da decisão da Turma Recursal, utilizando o writ como sucedâneo recursal, o que não se admite.
5. Nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/1995, combinado com o art. 1.063 do CPC, compete aos Juizados Especiais o processamento e julgamento das ações de cobrança de cotas condominiais, independentemente do valor da causa.
6. A inclusão de parcelas vincendas em obrigações de trato sucessivo não afasta a liquidez do título executivo, sendo admissível a apuração do débito mediante simples cálculos aritméticos.
7. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que ações de cobrança condominial submetem-se à competência dos Juizados Especiais, ainda que ultrapassado o teto de alçada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança não se presta à rediscussão do mérito de decisão proferida por Turma Recursal, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.
2. As ações de cobrança de cotas condominiais inserem-se na competência dos Juizados Especiais Cíveis, independentemente do valor da causa, nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1.063 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I e II; CPC, arts. 323, 489, §1º, 1.063; CPC/1973, art. 275, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 53.927/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017; STJ, AgRg no MS 24.715/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.03.2019; STF, AgR no MS 29.875, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.09.2014; TJBA, RI nº 0127074-73.2010.8.05.0001, Rel. Josefa Cristina Tomaz Martins Kunrath, Terceira Turma Recursal, publ. 07.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos A
gravo Interno contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº
8070315-28.2025.8.05.0000
,
em que figura como recorrente
IARA SOUZA FERREIRA URTUBENY
e como recorrido
JUIZ DE DIREITO DA QUARTA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.